Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelações cíveis. Preliminar. dialeticidade. Empréstimo consignado. Inexistência relação jurídica. Repetição de indébito. Dano moral. Perícia grafotécnica. Valoração demais provas. Honorários de sucumbência. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, condenar a instituição financeira a repetição do indébito de forma dobrada, a compensar dano moral arbitrado em R$ 5.000,00, além dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico é existente e, em caso negativo, se cabível a repetição em dobro do indébito e a compensação do dano moral, e a adequação e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se das razões recursais e do pedido de reforma de ambos os recursos a irresignação com a sentença prolatada e o suposto erro de julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Embora a perícia grafotécnica tenha concluído pela falsidade da assinatura, os demais elementos probatórios afastam a conclusão da perícia e indicam a existência da relação jurídica da qual a parte foi diretamente beneficiada com a quitação de dívida de outra instituição financeira e disponibilização de crédito para livre utilização em sua conta corrente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O resultado da perícia grafotécnica deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios e pode ser afastada, caso evidenciada a existência da relação jurídica firmada pelas partes por outros meios de prova.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479, 932, III e 1.010, III; CC, art. 884.